Tribunal: TJSP
Processo: 2260681-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência da 15a Câmara para apreciação do recurso. Decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação de reintegração de posse, com determinação de imediata desocupação do imóvel pela agravante. Pendente Recurso Especial interposto, com pedido de tutela de urgência, em face de acórdão proferido no âmbito de ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência da 15a Câmara para apreciação do recurso. Decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação de reintegração de posse, com determinação de imediata desocupação do imóvel pela agravante. Pendente Recurso Especial interposto, com pedido de tutela de urgência, em face de acórdão proferido no âmbito de ação rescisória ajuizada pela agravante, julgada extinta, sem resolução do mérito. Inconformismo objetivando manter-se na posse do bem até ressarcimento dos valores despendidos pela agravante. Recurso especial interposto que não é dotado de efeito suspensivo, não obstando, portanto, o cumprimento de sentença. Ausência de notícias acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Decisão mantida. Recurso desprovido, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260681-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
ASTROGILDA
CARLOS
DE
ALBUQUERQUE,
é
agravado
RENO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e cassaram a liminar, v. u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
2
Voto n. 22334
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000
Agravante: Astrogilda Carlos de Albuquerque
Agravado: Reno Nascimento
Comarca: Carapicuíba
Juíza de Direito: Juliana Marques Wenddling
Agravo de instrumento. Competência da 15a
Câmara para apreciação do recurso. Decisão que
indeferiu
pedido
de
sobrestamento
do
cumprimento de sentença proferida no âmbito de
ação de reintegração de posse, com determinação
de
imediata
desocupação
do
imóvel
pela
agravante. Pendente Recurso Especial interposto,
com pedido de tutela de urgência, em face de
acórdão proferido no âmbito de ação rescisória
ajuizada pela agravante, julgada extinta, sem
resolução do mérito. Inconformismo objetivando
manter-se na posse do bem até ressarcimento dos
valores despendidos pela agravante. Recurso
especial interposto que não é dotado de efeito
suspensivo,
não
obstando,
portanto,
o
cumprimento de sentença. Ausência de notícias
acerca da concessão de efeito suspensivo ao
recurso
especial.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, cassada a liminar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento
de sentença, nos autos do processo n. 0000496-41.2020.8.26.0127, até
apreciação do pedido de tutela de urgência pelo STJ. Eis seu teor:
“Vistos,
Indefiro o pedido de urgência da executada.
Restou evidente no julgamento da ação rescisória no
2221213-83.2019.8.26.0000 que os argumentos do
recurso não se enquadra nas hipóteses do artigo 966,
§1o do CPC.
Ademais, no acórdão proferido na ação principal,
foi dado 6 meses para que a executada liberasse o
imóvel, o que até a presente data não se concretizou.
Ainda que se cogite nos encontrarmos na pandemia
do Covid-19, os casos diminuem a cada dia, não
havendo mais motivos para postergar a desocupação
do imóvel.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
3
Intime-se
a
executada
para
desocupar
imediatamente o imóvel, conforme determinado no
acórdão, sob pena de ser retirada de maneira
coercitiva.
Servirá
a
presente,
assinada
digitalmente
e
devidamente instruída, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.”
Sustenta
a
agravante
que
o
acórdão
n.
2221213-83.2019.8.26.0000, prolatado no âmbito de ação rescisória,
ainda não transitou em julgado. Uma vez que interpôs Recurso
Especial, com pedido de tutela de urgência, buscando resguardar seu
direito, sujeito a dano irreversível.
Busca a agravante manter-se na posse do bem até o
ressarcimento dos valores que despendeu. Alega que, durante vários
anos cumpriu obrigações que eram de responsabilidade do agravado,
pagando prestações e impostos do imóvel, e fundamenta seu pleito no
direito de retenção do bem, até que seja indenizada.
Pede a reforma da decisão, para determinar o
sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado
dos autos n. 2221213-83.2019.8.26.0000 (ação rescisória).
Deferido
o
efeito
suspensivo,
o
recurso
foi
regularmente processado.
É o Relatório.
Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de incompetência
desta Câmara para apreciação do inconformismo.
A
ação
rescisória
n.
2221213-83.2019.8.26.0000,
ajuizada pela ora agravante, foi julgada pelo 8o Grupo de Direito
Privado, que não se confunde com a 8a Câmara de Direito Privado.
Observe-se que essa Col. 15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
4
está preventa para a apreciação do inconformismo em razão do
julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou a ação de reintegração de posse (recurso n.
0007688-74.2010.8.26.0127).
Pelo que, fica afastada a alegação de incompetência
dessa Câmara.
Passa-se ao tema de fundo.
Pela multiplicidade de questões ventiladas, necessário
reconstruir os acontecimentos do processo, desde a origem, para sua
contextualização.
Na origem, trata-se de reintegração de posse (processo
n. 0007688-74.2010.8.26.0127), ajuizada por Reno em face da ora
agravante,
Astrogilda,
cuja
sentença,
de
parcial
procedência,
determinando a reintegração do autor (Reno) na posse do imóvel após
indenização das benfeitorias necessárias, foi reformada parcialmente
no julgamento do recurso de apelação, da lavra da ilustre Relatora
Denise Andréa Martins Retamero, assim ementado:
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Ré
recebeu o imóvel em comodato. Comprovação de que o
autor pagou as parcelas da entrada, o financiamento e
as custas com lavratura da escritura. Benfeitorias
alegadamente feitas pela ré não comprovadas, nem
mesmo
indicadas
e
especificadas.
Retenção
e
indenização indevidas. Recurso do autor provido. (...)
Fixação de prazo para desocupação voluntária, sob
pena de desocupação coercitiva. Necessidade. Prazo de
seis meses a contar do trânsito em julgado deste
acórdão, em consideração ao fato de que a ré ali
residiu por 30 anos. Recurso da ré improvido, provido
o recurso do autor.”
No corpo do acórdão restou consignado, com relação ao
pedido de ressarcimento dos valores despendidos pela agravante
enquanto permaneceu no imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
5
“Não se há falar em indenização por benfeitorias
no imóvel.
Não houve comprovação de qualquer benfeitoria
realizada pela ré.
Não
foi
comprovada
qualquer
construção
ou
reforma no apartamento. A ré não trouxe qualquer
comprovante de despesas.
Em razões de apelação, a ré inova ao pleitear
indenização por prestações e impostos relativos ao
imóvel. Porém, não há qualquer prova documental, por
extratos bancários, de que a ré tenha efetuado
pagamento de valor a ele relativo.
(...)
Considerando que a r. sentença condicionou a
desocupação ao pagamento de indenização, e considerando que, aqui, se está afastando a
indenização, é certo que há necessidade de se fixar
prazo para desocupação voluntária, sob pena de
desocupação coercitiva.
Entendo razoável a fixação de prazo de seis meses a
contar do trânsito em julgado deste Acórdão, em
consideração que a ré ali residiu por 30 anos e à sua
idade (74 anos), bem como à doença do autor. (...)”
Contra tal acórdão a ré, ora agravante, ajuizou ação
rescisória, que foi extinta, sem resolução do mérito, em acórdão
proferido pelo ilustre Relator Kleber Leyser de Aquino, cuja ementa
foi do seguinte teor:
“Ação rescisória. Ação de reintegração de posse.
Acórdão que negou provimento ao recurso da autora e
deu provimento em parte ao recurso do réu, para
reformar em parte a r. sentença, mantendo a
determinação de desocupação do imóvel pela autora,
afastando, contudo, o seu direito de retenção, por não
haver benfeitorias a serem indenizadas, bem como o
pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de
prestação
de
financiamento
imobiliário
e
IPTU.
Desconstituição do julgado sob o fundamento de erro
de fato consistente na ausência de apreciação adequada
do depoimento pessoal prestado pelo réu nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
6
reintegração de posse. Não caimento. Situação que não
se enquadra na hipótese prevista no art. 966, VIII e
parágrafo 1o do CPC. Questões relacionadas à suposta
necessidade
de
indenização
da
autora
pelas
benfeitorias realizadas no imóvel e ressarcimento de
valores despendidos com o pagamento das prestações
do financiamento imobiliário e ITPU que foram
controvertidas e amplamente discutidas nos autos da
ação de reintegração de posse, além de terem sido
objeto de pronunciamento jurisdicional. Discordância
da autora quanto à valoração das provas que não pode
ser externada por meio de ação rescisória, que não é
sucedâneo
recursal.
Precedentes.
Realização
de
benfeitorias e pagamento de IPTU e de prestações de
financiamento
imobiliário
que
são
comprovados
mediante a exibição de recibos e comprovantes de
pagamento, não bastando a mera afirmação lançada no
depoimento pessoal do réu. Erro de fato não verificado.
Ausente
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo. Ação
rescisória extinta, sem apreciação do mérito.
O douto relator assim fundamentou o julgado: “(...) A
autora suscita a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que
bastava uma análise mais atenta do depoimento pessoal prestado pelo
réu nos autos da ação de reintegração de posse para que se
verificasse que ele reconheceu que foi a autora que efetuou o
pagamento
de grande parte
das
prestações
do
financiamento
imobiliário, bem como das despesas de IPTU relativas ao bem. Alega,
outrossim, que não poderia ter sido modificada a r. sentença que
reconheceu o direito de a autora ser indenizada pelas benfeitorias
realizadas no imóvel. Ocorre que a circunstância de a prova dos autos
ter sido valorada de forma diversa daquela pretendida pela autora
não enseja, por si só, a ocorrência de erro de fato, tampouco se presta
a embasar o pedido de desconstituição do v. acórdão rescindendo.
(...)a questão afeta à indenização devida à autora em virtude das
benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a suposta necessidade de
ressarcimento dos valores despendidos pela autora com o pagamento
das parcelas do financiamento imobiliário e IPTU referentes ao bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
7
foram expressamente impugnadas pelo réu e analisadas por este E.
Tribunal de Justiça, no v. acórdão rescindendo (...).”
Prosseguiu o douto Relator: “Por fim, releva dizer que
o pagamento de despesas/parcelas de financiamento/realização de
benfeitorias deve ser comprovado por meio da exibição dos
respectivos recibos e comprovantes de pagamento, não bastando, para
tanto, à míngua de outros elementos, a mera afirmativa lançada em
depoimento pessoal prestado por qualquer das partes, ainda mais da
maneira contraditória e genérica como se deu, perante o Juízo de 1°
grau, na respectiva ação de reintegração de posse. (...)”
Foi, então, interposto recurso especial em face do
acórdão proferido no âmbito da ação rescisória, cujo pedido de tutela
de urgência está pendente de análise.
Paralelamente, no âmbito do cumprimento da sentença
da ação de reintegração de posse, sobreveio a decisão determinando a
desocupação do imóvel, contra a qual volta-se o presente inconformismo.
Sob o fundamento de que possui direito de ressarcir-se
dos valores despendidos durante a ocupação do imóvel, busca a
agravante manter-se na posse do bem até o trânsito em julgado da ação
rescisória.
O Recursos direcionados aos Tribunais Superiores
(Recurso Especial e Extraordinário) não são dotados de efeito
suspensivo.
Logo, ainda que pendente de julgamento o Recurso
Especial interposto pela agravante, não há óbice para o
prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 995, caput, do CPC).
Nesse sentido, já decidiu essa E. Corte, em aresto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
8
lavra do ilustre Desembargador Francisco Occhiuto Júnior (Agravo de
Instrumento n. 2007655-62.2018.8.26.0000), do qual extrai-se o
seguinte trecho:
“Não é demais salientar que, em razão da edição da
Ementa Constitucional n. 45 de 2004, conhecida como
Reforma
do
Judiciário,
necessário
se
tornou
a
implantação de mecanismos que busquem a efetividade
da razoável duração do processo e celeridade na
tramitação dos feitos, como forma de se obter a
prestação da tutela jurisdicional de forma célere e
efetiva,
mas
sem
comprometer
os
princípios
norteadores que regem o devido processo legal e a
segurança jurídica. Nesse contexto, determinar que se
aguarde
o
trânsito
em
julgado
daquela
decisão
equivaleria a, por via oblíqua, conceder o efeito
suspensivo ao prosseguimento do cumprimento de
sentença, o que não pode ser admitido.”
A interposição de recurso especial não significa óbice
ao cumprimento de sentença, em especial por que não há notícia nos
autos de haver sido atribuído ao Recurso Especial efeito suspensivo.
Aliás, inexiste qualquer informação, até o momento, de
análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso mencionado, nos
termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, não havendo óbice legal para o
prosseguimento dos atos executivos.
No
mais,
a
questão
controvertida
reside
exclusivamente a eventual direito de ressarcimento de despesas
envolvendo a manutenção e aquisição do imóvel. Na remota hipótese
de a agravante lograr êxito em seu desiderato, terá disponível os meios
judiciais adequados para tanto.
Por outro lado, o fato de a agravante ser idosa já foi
considerado por ocasião do julgamento da apelação; certo que a
pandemia gerada pelo Coronavírus não importa em óbice para a saída
da agravante do imóvel e buscar outro para sua moradia.
Agiu com
acerto a magistrada singular ao ter
indeferido o pedido de sobrestamento do feito, e, ato contínuo, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260681-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22334 RA
9
determinado a imediata desocupação do imóvel.
Quanto à oposição ao julgamento virtual formulado à
fls. 30, desde logo fica indeferido o pedido de remessa dos autos à
mesa, tendo em vista que a decisão recorrida não se enquadra na
hipótese do artigo 937, inciso VIII do CPC, que permitiria eventual
sustentação oral.
Se isso não bastasse, o julgamento em sessão virtual
está em plena sintonia com os princípios da celeridade, efetividade e
duração razoável do processo, não trazendo qualquer prejuízo às
partes.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, cassada a liminar.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator